Tribunal: TJDFT
Processo: 0726119-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726119-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA LOPES DA PAZ, NAJADIR CRISTINA DE FARIA GONCALVES COSTA APELADO: NAJADIR CRISTINA DE FARIA GONCALVES COSTA, ANA LUCIA LOPES DA PAZ D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante ANA LUCIA LOPES DA PAZ, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da inovação recursal suscitada nas contrarrazões (ID 38472604). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora